Tribunal: TJES
Processo: 5003151-67.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003151-67.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA CRUZ DE AMORIM e outros (2)
RECORRIDO: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003151-67.2018.8.08.0030

ORIGEM:

Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NEUZA CRUZ DE AMORIM, JOAO CARLOS DE BRITO

RECORRIDO: PROVISAOCAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BENEFICIOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito executivo, em razão da não localização de bens penhoráveis dos devedores nos autos do processo originário. Sem contrarrazões pela parte Executada, ora Recorrida.

(2). Em análise detida dos autos, entendo
que, de fato, a extinção do feito foi indevida, especialmente porque houve peticionamento requerendo novas diligências para pesquisas de bens
junto aos sistemas SNIPER (ID 18457751),
sendo certo que nem sequer foi apreciado o pedido autoral sobre a possibilidade e para que fossem realizadas novas diligências, via sistema SNIPER do CNJ.

(3). Desse modo, cabível a efetivação da pesquisa via sistema SNIPER, sendo factível a postulação autoral nesse sentido. Por isso, não merece subsistir a r. sentença, devendo ser realizadas novas diligências que se afiguram úteis à satisfação do crédito exequendo, em especial a ferramenta “SNIPER do CNJ”.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
deferir, sem prejuízo do efetivo contraditório, o pedido da realização de novas diligências úteis à satisfação do crédito exequendo
, em especial com o uso da ferramenta “SNIPER do CNJ”..

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)